Tribunal: TJSP
Processo: 1020115-61.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pedido julgado procedente para declarar insubsistente a penhora que recaiu sobre o imóvel. Insurgência da embargada.
1. Preliminar. Alegação de nulidade da fundamentação da sentença. Não acolhimento. A sentença julgou a demanda nos termos propostos pela petição inicial.
2. Fraude à execução. Documentos acostados aos autos que demonstraram que já havia sido

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pedido julgado procedente para declarar insubsistente a penhora que recaiu sobre o imóvel. Insurgência da embargada.
1. Preliminar. Alegação de nulidade da fundamentação da sentença. Não acolhimento. A sentença julgou a demanda nos termos propostos pela petição inicial.
2. Fraude à execução. Documentos acostados aos autos que demonstraram que já havia sido ajuizada a execução em face do executado. A fraude à execução, prevista no art. 792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Fraude à execução reconhecida. Alienação ineficaz em relação à credora embargada, de modo que a constrição deve ser mantida.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020115-61.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HLB
BRASIL PRYOR CONSULTING SERVICES LTDA (ANTIGA GRANT
THORNTON CONSULTING), é apelado BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-61.2019.8.26.0001 -Voto no 1746
2
VOTO No 1746
APELAÇÃO no: 1020115-61.2019.8.26.0001
COMARCA: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santana
APELANTE: HLB Brasil Pryor Consulting Services Ltda (antiga Grant Thornton Consulting)
APELADA: Brasil Distressed Consultoria Empresarial Ltda.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cinthia Elias de Almeida
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Pedido julgado
procedente para declarar insubsistente a penhora que recaiu
sobre o imóvel. Insurgência da embargada.
1. Preliminar. Alegação de nulidade da fundamentação da
sentença. Não acolhimento. A sentença julgou a demanda
nos termos propostos pela petição inicial.
2. Fraude à execução. Documentos acostados aos autos que
demonstraram que já havia sido ajuizada a execução em
face do executado. A fraude à execução, prevista no art.
792, IV, do CPC, exige que, ao tempo da alienação ou
oneração, esteja em curso ação contra o devedor capaz de
reduzi-lo à insolvência. E seu reconhecimento depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente (Súmula 375 do E. STJ). Fraude à
execução reconhecida. Alienação ineficaz em relação à
credora embargada, de modo que a constrição deve ser
mantida.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
a fls. 124/125, que julgou procedente os embargos de terceiro para o fim de declarar
insubsistente a penhora sobre o imóvel objeto do feito, determinando-se o
levantamento. Uma vez que a parte embargada ofereceu resistência ao pedido,
condenou-a a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa.
No recurso apresentado, a embargada-apelante pede a
reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de
fundamentação. No mérito, (i) alega a presunção relativa de má-fé do terceiro
adquirente, pois o devedor alienante foi citado em 02.10.2017, e o embargante
adquiriu o imóvel questionado em 18.09.2018, quase um ano após a distribuição da
execução ocorrida em ocorrida em 02.08.2017 e (ii) a existência da execução, por si
só, expõe a insolvabilidade do devedor, que não apresentou outros bens livres para a
garantia da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-61.2019.8.26.0001 -Voto no 1746
3
O recurso é tempestivo e o recolhimento das custas de
preparo foi comprovado a fls. 143/144.
Contrarrazões a fls. 150/158.
É o relatório.
O recurso merece ser provido.
Afasta-se a alegação de nulidade da sentença pela ausência de
fundamentação. A sentença apreciou os argumentos lançados pela embargada e
fundamentou, de maneira suscinta, o entendimento de que não houve a comprovação
de má-fé da embargante, uma vez que o acordo ocorreu antes de averbação da
penhora na matrícula do imóvel.
Quanto ao mérito dos embargos, a pretensão da embargante
deve ser acolhida.
Da análise das versões e fundamentos expostos pelas partes é
possível verificar que a controvérsia se restringe em saber se houve constrição
indevida sobre o patrimônio da embargante, ora apelante.
Verifica-se dos autos, que em 19.09.2018, os executados
firmaram acordo com a embargante, ora apelada, no qual deram como parte do
pagamento o imóvel registrado sob matrícula no 23.877 do 3o Cartório de Registro de
Imóveis de São Paulo/SP, situado na Rua General Isidoro Dias Lopes no 208, Vila
Amália, São Paulo/SP, de titularidade de Biagio Antônio Palmieri e sua esposa.
Por outro lado, o mesmo imóvel foi penhorado na execução
ajuizada pela embargada em 02.08.2017, sendo o devedor Biagio citado em
02.10.2017.
O artigo 792, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“A alienação ou oneração do bem é considerada fraude à execução: IV quando, ao
tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência”.
Também é importante destacar que a Súmula 375 do E. STJ
dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-61.2019.8.26.0001 -Voto no 1746
4
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
Nos termos do enunciado citado, o reconhecimento da fraude
à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente. Mesmo após a edição de tal súmula não cessou a divergência
jurisprudencial no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca da fraude à execução,
mais especificamente no que tange ao reconhecimento da má-fé do adquirente. A
corrente mais atenta aos ditames da efetividade do processo e dos novos contornos
trazidos pelo princípio da boa-fé objetiva determina que a aquisição deve ser
analisada sob o ponto de vista ético; ou seja, para haver fraude, deve-se aferir se o
adquirente sabia ou poderia saber da distribuição da ação contra o alienante.
Vale consignar que o citado acordo, por si só, seria capaz de
levar o executado à insolvência, se não bastassem as demais execuções já que
tramitavam contra o devedor.
Não se pode perder de vista, que se a apelada tivesse
solicitado certidões dos distribuidores cíveis deste Egrégio Tribunal, ônus que lhe
competia, teria tomado conhecimento da execução proposta pela apelante, dentre
outras (fls. 145/147), já que ajuizadas antes do acordo extrajudicial.
O executado Biagio estava insolvente e ofereceu patrimônio,
em dação em pagamento, à apelada, que conhecia os problemas financeiros
enfrentados pelos executados, o que implicou, inclusive, na celebração do referido
acordo extrajudicial, sem fossem tomadas as cautelas inerentes a esse tipo de
negócio.
Desse modo, caracteriza-se a fraude à execução, por meio da
prova em que o credor aceita imóvel do executado, em dação em pagamento,
conhecendo sua situação de inadimplência, concomitante à execução. Destaca-se:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Fraude à execução.
Contrato de licenciamento de uso e usufruto oneroso
celebrado na pendência de demanda capaz de reduzir a
devedora à insolvência, embora em momento anterior à
constrição. Controvérsia doutrinária e jurisprudencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020115-61.2019.8.26.0001 -Voto no 1746
5
Art 659, §4o, c/c Art. 593, II, do CPC. Releitura à luz
da recente Súmula no 375 do STJ. Alienação feita
anteriormente à constrição que, para o reconhecimento
de fraude à execução, exige prova de má-fé do terceiro
adquirente. Boa-fé que deve ser entendida em seu
sentido ético, caracterizada apenas quando a ignorância
do
vício
seja
escusável.
Embargante,
empresa
renomada e que possui assessoria jurídica, que deixou
de adotar uma das cautelas básicas para aquisição de
um imóvel, qual seja, a extração das certidões de
execuções cíveis ajuizadas contra a alienante. Fraude à
execução reconhecida. Alienação ineficaz em relação à
credora embargada, de modo que a constrição deve ser
mantida. Embargos de terceiros improcedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/SP, Apelação
0169536-96.2006.8.26.0002,
Rel.
Des,
Francisco Loureiro, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 12/08/2015).
Logo, de rigor a reforma da r. sentença para reconhecer que a
alienação do imóvel ocorreu em fraude à execução, sendo ineficaz em relação à
credora embargada, razão pela qual a constrição deve ser mantida.
Em vista da inversão da sucumbência, condeno a apelada no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor
do patrono da apelante, que fixo em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator